Tribunal: TJMT
Processo: 1000858-11.2023.8.11.0039
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000858-11.2023.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[JULIMARIA GONCALVES RODRIGUES - CPF: 845.581.991-04 (RECORRENTE), ALDEIDE DA TRINDADE XAVIER - CPF: 018.089.391-23 (ADVOGADO), LUCIANA DA TRINDADE XAVIER - CPF: 938.088.791-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000858-11.2023.8.11.0039
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrentes:
JULIMARIA GONÇALVES RODRIGUES e BANCO DO BRASIL SA.

Recorridos:
JULIMARIA GONÇALVES RODRIGUES e BANCO DO BRASIL SA.

Data do Julgamento virtual:
18 a 21/03/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DANO MATERIAL – MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva do reclamado, uma vez que sua responsabilidade é objetiva, respondendo solidariamente pela reparação dos danos causados à reclamante em decorrência da cobrança indevida.

2.

Trata-se de ação indenizatória na qual a reclamante alega desconto indevido de PIS/PASEP para abatimento de crédito relacionado ao FIES.

3.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

4.

A mera cobrança de valores inexistentes não é fato suficiente para gerar o dever de indenizar a título de dano moral, tendo em vista que não ocorreu qualquer pagamento indevido ou inscrição no SPC/SERASA.

5.

O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

6.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.

DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais julgado parcialmente procedente em primeira instância, tão somente para declarar a inexistência dos débitos discutidos.

2.

A parte Recorrente pugna pela reforma da sentença em relação ao pleito de indenização por danos morais.

3.

Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “No ponto, em que pese a parte reclamante afirmar que houve abalo moral, fato é que, após analisar os autos, nota-se que não há prova de que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito. Há apenas indevida ameaça de restrição ao crédito, o que, sem dúvida, é incapaz de gerar os danos morais.

Isso porque a cobrança de um débito, mediante carta ou telefone, por si só, não é suficiente para configurar os danos morais. É preciso muito mais que isso. É preciso que seja afetada a honra, a liberdade, a integridade psicológica, ocasionando expressiva dor, sofrimento, humilhação, e não quando experimentado pelo indivíduo mero dissabor”

4. Nesse caso, o dano moral não é presumido, sendo necessária a prova de situação capaz de ingressar no âmbito dos direitos da personalidade e de modo a revelar algum tipo de abalo psíquico/emocional ou constrangimento que atinja a dignidade da pessoa, em grau relevante, elementos ausentes no bojo destes autos.

5. Cobrança indevida, sem negativação ou comprovação de situação extraordinária equivale a mero aborrecimento do cotidiano.

6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.”
(N.U 1005221-23.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023).

7.

Por fim, faz jus a reclamante a restituição que foi indevidamente cobrada, no importe de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), conforme determinado na sentença.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcarão os recorrentes com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), com base no artigo 85, §8º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em relação a reclamante nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024